Tribunal: TJDFT
Processo: 0746045-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 2015.01.1.125134-3. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1142, DO STF.
1. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento individual de sentença, honorários de sucumbência referente à fase de conhecimento, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma disposta no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. O excelso STF, julgou o Tema no 1142 – RE 1.309.081 RG/MA, fixando a tese de que: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
5. Agravo de instrumento não provido.